Tribunal: CARF
Processo: 13571.720030/2019-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Débora Fófano dos Santos
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2014
AUTO DE INFRAÇÃO. GFIP. MULTA POR ATRASO. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PROVA DOCUMENTAL. APRESENTAÇÃO DA PROVA NA IMPUGNAÇÃO E RECURSO. DOCUMENTO LISTADO NA NORMA REGENTE COMO HÁBIL À COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DA GFIP. LANÇAMENTO CANCELADO.
Compete ao contribuinte a apresentação de documentos hábeis e idôneos capazes de comprovar as suas alegações.
A prova documental deve ser apresentada na impugnação, sob pena de preclusão, podendo ser juntada posteriormente em virtude da impossibilidade de fazê-lo por força maior e fato ou direito superveniente.
A comprovação da entrega das GFIPs dentro do prazo estabelecido na legislação de regência deve ser realizada a partir da apresentação de documento que é listado em ato normativo como hábil para tanto, sendo que, nas hipóteses em que a documentação apresentada comprova a entrega de todas as GFIPs objeto da autuação dentro do prazo previsto na legislação de regência, o auto de infração deve ser integralmente cancelado.

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13571.720030/2019-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-007.610 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
07 de outubro de 2020
Recorrente
ELCIO VINICIUS DEVIDE DE SOUZA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2014
AUTO DE INFRAÇÃO. GFIP. MULTA POR ATRASO. PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL. PROVA DOCUMENTAL. APRESENTAÇÃO
DA PROVA NA IMPUGNAÇÃO E RECURSO. DOCUMENTO LISTADO
NA NORMA REGENTE COMO HÁBIL À COMPROVAÇÃO DA
ENTREGA DA GFIP. LANÇAMENTO CANCELADO.
Compete ao contribuinte a apresentação de documentos hábeis e idôneos
capazes de comprovar as suas alegações.
A prova documental deve ser apresentada na impugnação, sob pena de
preclusão, podendo ser juntada posteriormente em virtude da impossibilidade
de fazê-lo por força maior e fato ou direito superveniente.
A comprovação da entrega das GFIP’s dentro do prazo estabelecido na
legislação de regência deve ser realizada a partir da apresentação de
documento que é listado em ato normativo como hábil para tanto, sendo que,
nas hipóteses em que a documentação apresentada comprova a entrega de
todas as GFIP’s objeto da autuação dentro do prazo previsto na legislação de
regência, o auto de infração deve ser integralmente cancelado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13571.720030/2019-21
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-007.610 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13571.720030/2019-21

Kushiyama, Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
01 – Adoto inicialmente como relatório a narrativa constante da decisão recorrida
da Delegacia da Receita Federal de Julgamento de fls. 36/43 por sua precisão e as folhas dos
documentos indicados no presente são referentes ao e-fls (documentos digitalizados):
Versa o presente processo sobre lançamento (auto de infração no
052010120191722065) lavrado em 14/fev/2019, no qual é exigido da contribuinte
acima identificada crédito tributário de multa por atraso na entrega de Guia de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social – GFIP, relativa ao ano-
calendário de 2014, no valor de R$ 500,00, com vencimento em 29/mar/2019. O
enquadramento legal foi o art. 32-A da Lei 8.212, de 1991, com redação dada pela Lei
no 11.941, de 27 de maio de 2009.
Ciente do lançamento em 27/fev/2019, a contribuinte ingressou com impugnação
alegando, em síntese, o que se segue: a ocorrência de denúncia espontânea, falta de
intimação prévia, alteração de critério jurídico, preliminar de decadência, preliminar
de prescrição, princípios.

02 - A turma julgadora da primeira instância administrativa concluiu pela
improcedência da impugnação e consequente manutenção do crédito tributário lançado.
Cientificado da decisão o contribuinte apresentou recurso voluntário, requerendo a reforma do
julgado. Sendo o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso, Relator.
03 - O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de
admissibilidade, razão pela qual o conheço em decorrência de sua tempestividade.
04 – No mérito o contribuinte indica 3 matérias para serem revistas conforme
consta de seu recurso voluntário e pede a nulidade da decisão de piso que não analisou os
documentos juntados em defesa quanto ao cumprimento da obrigação acessória. Segue as
alegações recursais:

Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-007.610 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13571.720030/2019-21

05 – Ao final pede para ser considerado o cancelamento do débito sob a alegação
de que entregou a GFIP no prazo legal.
06 – De fato a decisão de piso não tratou dos documentos de fls. 22/29 juntados à
defesa, e novamente indicados em recurso, às fls. 54/62 que tratou de diversos temas e não foi
objetiva o bastante para se pautar na questão do cumprimento da obrigação acessória e portanto,
por um lapso não houve o pronunciamento do órgão de 1a instância quanto a esse ponto.
07 – Nesse aspecto seria necessário anular a decisão de piso para que outra fosse
elaborada com base no cerceamento ao direito de defesa do contribuinte, contudo, com base nos
termos do art. 59, II § 3o1 do Decreto 70.235/72 quando puder decidir quanto ao mérito a favor
do contribuinte cuja declaração de nulidade o aproveite, não haverá a necessidade de pronunciar
sua nulidade, podendo julgar o mérito.
08 – No caso entendo que o processo encontra-se em perfeito estado para
julgamento do mérito, não havendo necessidade de se pronunciar tal nulidade.
09 – Pela análise dos documentos juntados aos autos entendo que o contribuinte
logrou êxito em comprovar a entrega de suas obrigações acessórias.
10 – O auto de infração informa o atraso na entrega da GFIP da competência de
outubro de 2014, fls. 33:

11 – Contudo a GFIP e demais documentos de recolhimento do contribuinte
mostram o oposto ao demonstrado pela fiscalização, conforme se infere às fls 22/29:

1 Art. 59. São nulos:
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a declaração de nulidade, a
autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (Redação dada pela Lei no
8.748, de 1993)
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-007.610 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13571.720030/2019-21

12 – Da mesma forma houve a comprovação do recolhimento da obrigação
principal em que o valor é o mesmo do declarado em GFIP da competência 10/2014, às fls. 23:
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-007.610 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13571.720030/2019-21

13 – Por último, registre-se que o Manual SEFIP 8.4 bem dispõe que a entrega de
GFIP’s pode ser comprovada a partir dos seguintes documentos: (i) Protocolo de Envio de
Arquivos, emitido pelo Conectividade Social; (ii) Comprovante de Declaração à Previdência;
e/ou (iii) Comprovante/Protocolo de Solicitação de Exclusão. Confira-se:
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-007.610 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13571.720030/2019-21

“Manual SEFIP 8.4
11.2 – Comprovantes para a Previdência Social
A entrega de GFIP/SEFIP para a Previdência Social é comprovada com os seguintes
documentos:
a) Protocolo de Envio de Arquivos, emitido pelo Conectividade Social;
b) Comprovante de Declaração à Previdência;
c) Comprovante/Protocolo de Solicitação de Exclusão.”
14 - Quaisquer dos documentos acima listados são hábeis a comprovar que a
entrega da GFIP’s foi efetivamente realizada em tal ou qual momento, não se cogitando,
portanto, e até por força do artigo 29 do Decreto n. 70.235/72, em qualquer hierarquia entre os
referidos documentos, de modo que todos eles apresentam o mesmo peso no julgamento da lide.
15 - Considerando que a empresa recorrente logrou êxito em comprovar suas
alegações no sentido de que havia efetivamente transmitido a GFIP da competência de 10.2014
em 05.11.2014, ou seja, dentro do prazo estabelecido pela legislação de regência, entendo pela
procedência do presente recurso voluntário, de modo que a autuação fiscal deverá ser
integralmente cancelada.
16 – Restam prejudicados as demais matérias objeto do recurso.

Conclusão
17 – Pelo exposto conheço do recurso para no mérito DAR-LHE PROVIMENTO,
na forma da fundamentação.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso

Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital